Tribunal: TJSP
Processo: 2258286-84.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material – Ocorrência – Não observada a oposição ao julgamento virtual, apresentada tempestivamente – A fim de evitar nulidades, de rigor a anulação do julgamento, com remessa dos autos para julgamento presencial – Embargos acolhidos, com determinação.